Tribunal: TJDFT
Processo: 0742674-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742674-79.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDUARDO COLLENGHI CAMELO EMBARGADO: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, GEIZA CRISTINA COLLENGHI CAMELO DE ALCKMIN, HYLDEGARDES CAVALCANTI CASTILHO DE MAGALHAES MELLO, MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por José Eduardo Collenghi Camêlo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42940684). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator